Tribunal: STF
Processo: RE 1595193
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ag.reg. no Recurso Extraordinário 1.595.193 Alagoas

Relator
:
Min. Dias Toffoli
Agte.(s)
:
União
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral da Fazenda Nacional
Agdo.(a/s)
:
Auto Posto Ouro Preto Ltda
Adv.(a/s)
:
Paulo Victor Coutinho Nogueira de Albuquerque
Adv.(a/s)
:
Ana Gabriela Pepe
Adv.(a/s)
:
Matheus Moura Brandao Seixas de Araujo
Adv.(a/s)
:
Alan Souza Arruda
Adv.(a/s)
:
Hugo Rafael Macias Gazzaneo
Adv.(a/s)
:
Lucas de Goes Gerbase
Adv.(a/s)
:
Manuella Raissa da Silva Oliveira

Decisão: 
Vistos.
União interpõe tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso com o fundamento de que, para se superar a compreensão da Corte de Origem, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, bem como o revolvimento do contexto probatório dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário.
A parte recorrente defende a incidência do art. 1.033 do CPC, com a correspondente remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de restar configurada a negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso extraordinário teve seu seguimento negado sob o argumento de que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com fundamento de natureza constitucional.
Assim, requer 

“(...) o provimento do agravo interno interposto, a fim de que seja remetido os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1033 do CPC, determinando-se seja examinado o Recurso Especial da Fazenda Nacional diante se sua competência fixada na Constituição Federal.”

Decido.
É caso de reconsideração parcial.
Trata-se de mandado de segurança no qual a parte ora agravada postulou o reconhecimento do direito líquido e certo de reaver os valores recolhidos a maior, a título de PIS/COFINS incidente sobre cigarro, no regime de substituição tributária, de acordo com o Tema 228 fixado pelo STJ, com o Parecer SEI nº 16.182/2021 e Nota Cosit nº 446/2020.
A Corte de origem entendeu ser aplicável ao caso a tese fixada no Tema nº 228 da repercussão geral, ainda que o comércio de cigarros envolva especialidades, como base cálculo pré-determinada mediante a multiplicação do preço fixado para a venda no varejo por um percentual previsto na lei, no exercício da função extrafiscal dos tributos. 
Inicialmente, entendo que a presente controvérsia não desafia a análise de fatos e provas, mas unicamente da legislação infraconstitucional pertinente, nos termos da jurisprudência desta Corte Suprema, da qual colaciono os seguintes precedentes: 

Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuições PIS e COFINS. Cigarros. Substituição tributária. Restituição. Tema 228 do STF. Diversidade de regimes. Inaplicabilidade. Recurso extraordinário. Matéria infraconstitucional. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em face de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com agravo em face da inexistência de ofensa direta à Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber sobre a aplicabilidade do Tema 228 do STF ao regime de substituição tributária progressiva das contribuições PIS e COFINS incidentes sobre cigarros e cigarrilhas, considerando a base de cálculo majorada e a finalidade extrafiscal da tributação. III. Razões de decidir 3. O acórdão reclamado, confirmado em embargos de declaração, afastou a aplicabilidade do Tema 228 do STF, considerando a diversidade dos regimes de substituição tributária para combustíveis e produtos de fumo, e o caráter extrafiscal do regramento destes últimos. 4. Em que pese o teor da orientação fixada no julgamento do Tema 228 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 596.832, a jurisprudência reiterada da Corte entende que sua aplicação na hipótese do comércio de cigarros e cigarrilhas não atrai a competência do STF em razão da natureza infraconstitucional da controvérsia e consequente ausência de ofensa direta ao texto constitucional. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido. (ARE 1569821 AgR, Relator Ministro Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 5/12/2025)

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. PIS e Cofins. Base de cálculo presumida inferior à efetiva. Tema nº 228-RG. Cigarros e cigarrilhas. Revenda. Peculiaridades. Tabelamento de preços. Inaplicabilidade do precedente vinculante. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. 1. O acórdão recorrido assentou que a técnica de tributação das operações de comércio de cigarros e de cigarrilhas prevê não uma base de cálculo presumida, e sim predeterminada, mediante a multiplicação do preço fixado para a venda no varejo por um percentual previsto na lei, no exercício da função extrafiscal dos tributos. Destacou, ainda, que os preços dos cigarros são controlados e os fabricantes obrigados a comunicar à Receita Federal os preços de venda que devem ser praticados no varejo e divulgados ao consumidor, mediante tabela informativa, nos termos do art. 220 do Decreto nº 7.221/10. 2. O acolhimento da pretensão recursal deduzida no apelo extremo demandaria a análise da legislação infraconstitucional de regência, de modo que eventual ofensa ao art. 150, § 7º, da CF/88, se ocorresse, seria meramente reflexa, insuficiente para abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.541.189 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 22/5/2025)

Por fim, cumpre registrar que esta Corte firmou o entendimento no sentido de que, quando há interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial, não se aplica o disposto no art. 1.033, do CPC/75. Nesse sentido: (RE 1.296.032 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, Dje 18/03/2021).
Todavia, no caso em apreço, o recurso especial interposto teve o seu seguimento negado, sob o fundamento de que a causa demanda a análise de questões constitucionais. Confira-se a ementa do julgado (e-doc. 159):

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE PIS E COFINS. MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com a finalidade de ver reconhecido o direito à devolução dos valores recolhidos a título de PIS e COFINS. Na sentença, o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. 
II - Verificado que a matéria veiculada no recurso especial é própria de recurso extraordinário, apresenta-se evidente a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para analisar a questão, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido: (AgInt no REsp 1.859.437/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe 8/10/2020), (AREsp 1.692.609/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 6/10/2020.) 
III - Agravo interno improvido.”(Resp 2.180.602/AL, Relator Ministro Francisco Falcão)

Na espécie, em que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial, sob o argumento de se tratar de matéria constitucional - uma vez firmada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia posta no recurso extraordinário – entendo ser o caso de se aplicar a regra do art. 1.033, do Código de Processo Civil, desde que não remanesça outro óbice que impeça a sua aplicação, como ocorre no caso em apreço, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.
Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para afastar a aplicação da Súmula nº 279/STF e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.033, do CPC, mantendo a decisão agravada no tocante a natureza infraconstitucional da presente controvérsia.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente